Tribunal: TJPA
Processo: 0821909-80.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821909-80.2023.8.14.0006

APELANTE: DIEGO SALDANHA CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com sursis. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; ou (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para embasar o decreto condenatório; (ii) saber se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se comprovada por laudo pericial com registros fotográficos, prova considerada irrepetível, nos termos do art. 155, § 1º, do CPP.
4. A autoria está demonstrada pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunha presencial, prestadas sob o crivo do contraditório.

5. A jurisprudência tem reconhecido o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois os fatos ocorreram na presença da filha menor do casal, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com precedentes dos tribunais superiores.

7. Ausentes nulidades, e estando a r. sentença devidamente fundamentada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 155, § 1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Diego Saldanha Correia,
inconformado com a r. sentença (Num. 28476071), que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado nos arts. 129, §13°, do CP, c/c 5°, III, e 7°, I, da Lei 11.340/2006, com
sursis
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante por ausência de provas ou fixação da pena base no mínimo legal (Num. 28476081).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 28476084).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 29150263).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário presencial (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial (Num. 28476024 – pág. 18/22), documento que atesta as lesões sofridas pela vítima, inclusive, com registros fotográficos.

Ressalto, que o referido embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

A autoria, pelas declarações da vítima e testemunha em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima declarou que já era separada de Diego, mas no dia dos fatos, estavam indo para o colégio de sua filha juntos para assistirem a apresentação de ballet da menor, ocasião que travaram dentro do carro uma discussão em virtude da atual companheira do réu. Narrou que ao parar em frente a escola, desceu do carro e bateu a porta com muita força e seguiu para o local que as crianças estavam reunidas. Posteriormente, Diego chegou já gritando e pegando em seus braços com muita força, sacudindo, pressionando contra um local que as crianças comem, gritando para não bater a porta do carro daquela maneira. Afirmou que os fatos ocorreram na frente de todos os presentes, inclusive seus filhos estavam no momento e ficaram muito abalados. Sustentou que não foi a primeira vez que o réu lhe agrediu, mas foi a primeira vez que denunciou (Num. 28476064).

A testemunha Adriele Amaral da Silva confirmou o narrado acima, aduzindo que trabalhava como “merendeira” na escola que os filhos da vítima estudavam e que por isso conhecia tanto ela, quanto o réu. Que o segundo chegou depois da primeira, já segurando forte os seus braços e pressionando no balcão, gritando para não bater a porta do carro daquele jeito. Que Diego parecia bastante irritado. Afirmou que foi tudo muito rápido, porque tinham outras pessoas lá e quando largou a vítima, já foi para ir embora. Confirmou que a filha do casal chegou até a chorar porque presenciou os fatos (Num. 28476067).

Portanto, não se trata, pois, de palavra isolada da vítima, mas de um relato que encontra respaldo técnico-objetivo na prova pericial e testemunhal, tornando-o apto a embasar a condenação.

Vale lembrar que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Restam, portanto, presentes os elementos do tipo penal disposto no artigo 129, §13°, do Código Penal, pelo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

No mesmo sentido, não existe a possibilidade em diminuir a pena aplicada, isso porque do ato impugnado, verifica-se que o magistrado valorou negativamente o vetor judicial referente as circunstâncias do delito:

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha cometido o delito na presença de filho menor, sendo certo que “ameaçar a mulher vítima de violência doméstica na presença do filho menor de idade é circunstância é circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado, sendo possível o aumento da pena base” (AREsp 1964508) (Num. 28476071 - Pág. 9).

Portanto, devidamente fundamentada a aplicação da reprimenda em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento nas razões recursais, na esteira do parecer ministerial.

É o voto
.

Belém, 02/10/2025